Tribunal: TJBA
Processo: 0501905-42.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0501905-42.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: UILIAM SANTOS DE JESUS LIMA e outros

Advogado(s)
:
MICHELE GONÇALVES DA SILVA VALVERDE NORONHA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS (MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA). ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). DUAS VÍTIMAS DISTINTAS. CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO POR UM CRIME E ABSOLVIÇÃO POR OUTRO. RECURSO
DA ACUSAÇÃO
. INSURGÊNCIA CONTRA A ABSOLVIÇÃO PELO SEGUNDO DELITO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO. APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM PODER DO AGENTE.
DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA OFENDIDA
CORROBORA
DAS
POR PROVA JUDICIALIZADA.
CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE.
RECURSO
DA DEFESA
. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP.
CONDENAÇÃO AMPARADA NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, COM APREENSÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS NA POSSE DO APELANTE, AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO, TERMOS DE RESTITUIÇÃO, DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DAS VÍTIMAS, CONFISSÃO POLICIAL DO RÉU E DEPOIMENTOS JUDICIAIS DO POLICIAIS MILITARES. PROVAS INDEPENDENTES DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
MÉRITO. PLEITO
DE ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E HARMÔNICO.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO.
INVIÁVEL.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA.
DEMONSTRADA A
SIMULAÇÃO DE USO DE ARMA DE FOGO. REQUERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
PENA FINAL ESTABELECIDA ACIMA DO LIMITE LEGAL DE 04 ANOS, PREVISTO NO ART. 44 DO CP.
RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO
E
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Criminais interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa em face de sentença que condenou o réu pela prática de um crime de roubo e o absolveu da imputação referente a um segundo delito, praticado em contexto fático semelhante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se a inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal acarreta a nulidade do ato de reconhecimento quando a condenação se ampara em outros elementos de prova; (ii) aferir se a simulação do uso de arma de fogo configura a grave ameaça, elementar do crime de roubo; e (iii) estabelecer se é possível a condenação por crime de roubo, ainda que a vítima não seja ouvida em juízo, quando a autoria delitiva é confirmada por outras provas judicializadas, como a apreensão da
res furtiva
em poder do agente e os depoimentos de policiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação que se fundamenta em um conjunto probatório robusto e independente, incluindo a prisão em flagrante do agente na posse da
res furtiva
, a confissão extrajudicial e os depoimentos de policiais colhidos sob o crivo do contraditório, não se anula pela mera inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento fotográfico.

4. A simulação do uso de arma de fogo, ainda que o agente não esteja efetivamente armado, constitui meio idôneo para intimidar a vítima e caracterizar a grave ameaça, elementar do tipo penal de roubo, o que inviabiliza a desclassificação da conduta para o crime de furto.

5. O crime de roubo, por ser cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por expressa vedação legal contida no art. 44, I, do Código Penal.

6. A ausência da oitiva da vítima em juízo, embora seja um elemento probatório relevante, não impede a formação de um juízo condenatório quando a materialidade e a autoria delitivas são comprovadas por outros meios de prova harmônicos, como o reconhecimento extrajudicial seguro, a apreensão do bem subtraído e os testemunhos de policiais que, em juízo, confirmam as circunstâncias da prisão e dos fatos apurados na fase investigativa.

7. Reconhecida a prática de dois crimes de roubo nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, aplica-se a regra da continuidade delitiva (art. 71 do CP), exasperando-se a pena de um dos delitos, se idênticas.

8. A pena de multa, em caso de crime continuado, deve ser aplicada cumulativamente, somando-se as sanções pecuniárias de cada delito, conforme a regra do art. 72 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Defesa conhecido e desprovido. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. A inobservância do rito previsto no art. 226 do Código de Processo Penal não acarreta a nulidade do processo quando a condenação se baseia em um conjunto probatório autônomo e judicializado. 2. A simulação de porte de arma de fogo é suficiente para configurar a grave ameaça inerente ao crime de roubo. 3. A condenação por roubo é possível mesmo sem a oitiva judicial da vítima, desde que a autoria seja comprovada por outras provas robustas, como a apreensão da
res furtiva
em poder do réu e os depoimentos de policiais que corroboram os elementos da investigação.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, I; 59; 65, III, 'd'; 68; 71; 72; e 157, caput. CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231. STF, Tema nº 158.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0501905
-
42
.20
19
.8.05.01
50
da Comarca de
Lauro de Freitas,
sendo Apelant
e
s e Apelados

UILIAM SANTOS DE JESUS LIMA
e

o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
os recursos
e,
no mérito,
NEGAR

PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação
da Defesa e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
interposto pelo Ministério Público, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos.

Salvador, .